Tribunal: STF
Processo: ARE 1257735
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO, EX OFFICIO, DE SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. ANULAÇÃO. ILEGALIDADE. REMESSA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 
    - Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção ou não da sentença de fls. 563/568, que ratificou a liminar e concedeu a segurança para "anular o ato que determinou a remoção ex officio do Impetrante, ocupante do cargo efetivo de Administrador de Edifícios e subordinado diretamente ao Gabinete da Direção da EEFD”. 
    - É cediço que a remoção ex officio é ato discricionário da Administração Pública, que confere ao servidor nova lotação, considerando-se a necessidade do serviço e do interesse público. 
    - Por outro lado, em que pese o ato de remoção ser discricionário, importante destacar que tal ato deve conter a sua motivação expressa, o que, in casu, não ocorreu. 
    - Na espécie, verifica-se que o impetrante é servidor público da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que foi instaurado processo administrativo, de nº 071307/2013-01 (fls. 478/480), para apuração de fatos ocorridos em 08.11.2013 e que culminou em sua remoção. 
    - O episódio ocorrido em 08.11.2013 refere-se ao fato do impetrante, juntamente com outro servidor, terem recebido “ordens expressa da Direção da EEFD para controlar a entrada no prédio daquela unidade, visto que haviam um grupo de aproximadamente 25 pessoas, entre alunos e pessoas desconhecidas, que tentavam entrar no prédio, munidos de instrumentos musicais, que segundo informação, seriam utilizados em um ato político no interior do prédio, que segundo eles teriam a intenção de interromper as aulas”, razão por que a parte impetrante, “ao perceber que a situação já estava fora de controle, por conta de ações de pessoas sem vínculos com a EEFD, solicitou força policial, abordando uma viatura da PMERJ e conduziu-a para o local do distúrbio no portão lateral da EEFD, pois as ligações feitas para o 190 não surtiram efeitos” (fl. 105). 
    - Ocorre que, conforme infere-se às fls. 96/97, na reunião realizada no dia 22.11.2013, “o Pró-Reitor informou que ‘as instâncias superiores da UFRJ’ determinaram a remoção dos Servidores Luiz Drummond e Antônio Braz, por conta de seus procedimentos ante os atos e fatos ocorridos em 08.11.2013 (especialmente pelo fato de ter solicitado o apoio policial) ” e que “O Pró-Reitor Roberto Gambine também informou que a ordem para a remoção dos servidores é resultante de uma ‘queixa formal’ (de um dos presentes ao ato ocorrido em 08.11.2013) contra ambos”.
    - [...]
    - Nesse passo, destaca-se também, do Memorando nº 10/2014, que o ato de remoção do impetrante “não teve motivação oficial e tampouco foi objeto de publicação no Boletim da UFRJ” e que "a referida remoção coloca em estado de vulnerabilidade a eficiência do serviço público a ser prestado aos (...) estudantes, (...) uma vez que o ato em questão não foi também acompanhado da pronta alocação de outro servidor em substituição às respectivas atribuições do funcionário removido " (fl. 490).
    - Assim, restou configurada a ilegalidade da remoção do impetrante, tendo em vista que o ato não foi devidamente motivado e se deu com a finalidade exclusiva de punir o servidor, circunstância que viola os princípios da impessoalidade e da isonomia. 
    - A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “O instituto de remoção dos Servidores por exclusivo interesse da Administração não pode, em hipótese alguma, ser utilizado como sanção disciplinar, inclusive por não estar capitulado como penalidade no art. 127 da Lei 8.112/90 e significar arbítrio inaceitável" (RMS 26.965/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/11/2008).
    - Ademais, como bem asseverado pelo Magistrado a quo, ao dirimir a quaestio, “(...) inexiste a possibilidade de remoção de ofício como ato de punição pela prática de infração disciplinar, ainda que a medida seja adotada cautelarmente ou como ato de punição pela prática de infração disciplinar, ainda que a medida seja adotada cautelarmente ou como antecipação de punição. Aliás, vale lembrar que a remoção de ofício sequer figura como uma das sanções aplicáveis às infrações disciplinares cometidas pelos servidores públicos (art. 127 da Lei n 8.112/90). Em outras palavras, a imposição de penalidade ao servidor e a remoção de ofício no interesse da Administração são institutos que não se confundem” (fl. 565).
    - Diante das considerações acima, mantém-se inalterada a sentença concessiva do writ.
    - Remessa e recurso desprovidos.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5°, XXXV e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Assim, restou configurada a ilegalidade da remoção do impetrante, tendo em vista que o ato não foi devidamente motivado e se deu com a finalidade exclusiva de punir o servidor, circunstância que viola os princípios da impessoalidade e da isonomia. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “ O instituto de remoção dos Servidores por exclusivo interesse da Administração não pode, em hipótese alguma, ser utilizado como sanção disciplinar, inclusive por não estar capitulado como penalidade no art. 127 da Lei 8.112/90 e significar arbítrio inaceitável " (RMS 26.965/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/11/2008)”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente